Tribunal: TJBA
Processo: 8066466-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066466-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: AGROPECUARIA E MINERACAO OURO PRETO LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES, SUMAYA AITH HEIDRICH, BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM, TERESA DE JESUS LEITAO, ARTHUR LUIS PEREIRA SILVEIRA, VITORIA LUCAS CAVANELAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE IMEDIATA À LUZ DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. PRESERVAÇÃO DA NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos c/c Tutela de Urgência Antecipada, que indeferiu o pedido de substituição da constrição por seguro garantia judicial e determinou a constrição de valores a título de astreintes decorrentes do descumprimento de tutela liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a execução provisória de multa cominatória fixada em tutela provisória antes da confirmação em sentença de mérito; (
ii
) estabelecer se é possível a substituição da constrição patrimonial por seguro garantia judicial em execução de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 537, § 3º, do CPC/2015 admite expressamente o cumprimento provisório da decisão que fixa multa cominatória, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão favorável à parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça superou o entendimento firmado no Tema 743/STJ, consolidado sob a égide do CPC/1973, reconhecendo a exigibilidade imediata das astreintes fixadas em tutela provisória, independentemente de confirmação em sentença.

A constrição patrimonial em sede de cumprimento provisório não implica levantamento imediato dos valores, mas visa resguardar a efetividade da execução, não havendo prematuridade na medida.

As astreintes possuem natureza jurídica coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, e não a assegurar mera satisfação patrimonial do crédito.

A substituição da constrição por seguro garantia judicial esvazia o caráter coercitivo da multa, pois não proporciona disponibilidade imediata do valor à parte exequente.

O seguro garantia não se equipara ao pagamento espontâneo do débito, funcionando apenas como caução para eventual satisfação futura, o que compromete a eficácia da medida coercitiva.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais afasta a substituição do depósito por seguro garantia em execução de astreintes, por incompatibilidade com sua finalidade coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 537, § 3º, do CPC/2015 autoriza o cumprimento provisório imediato de astreintes fixadas em tutela provisória, independentemente de confirmação em sentença de mérito, condicionando o levantamento dos valores ao trânsito em julgado.

A natureza coercitiva das astreintes impede sua substituição por seguro garantia judicial, sob pena de esvaziamento da eficácia da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.015, I; 537, § 3º; 835; 848.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2079649/MA, Rel. Min. (Segunda Turma), j. 07/03/2023,
DJe
10/03/2023; STJ, REsp 1.958.679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/11/2021,
DJe
25/11/2021; STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema 743/STJ), Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial,
DJe
17/09/2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
709.873/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 09/09/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.298.254/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/03/2019; TJSP, AI 2273933-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025,
DJe
24/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n°
8066466-48.2025.8.05.0000
, onde figura como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e Agravada
AGROPECUARIA E MINERACAO OURO PRETO – LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO

ao

Agravo
de
Instrumento
, e
julgar

por

PREJUDICADO
o
Agravo

Interno
,
nos

termos
do
voto
do relator
.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA